Tribunal: STF
Processo: Rcl 51528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III). 



    2. Agravo interno não conhecido.